Tribunal: TJSP
Processo: 2266183-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e associação para esse fim – Prisão em flagrante – Conversão em preventiva – Decisão bem fundamentada – Quantidade e variedade de drogas – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266183-37.2020.8.26.0000 - Tupã
Impetrantes: Antonio Marcos Pereira da Silva e Thiago
Cesar de Lima Sato
Paciente: Edy Maicon da Silva Contato
Corréus: Silmara Eugenia dos Santos e Maira Ferreira
Voto no 19701
Registro: 2020.0001002661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266183-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente EDY MAICON DA
SILVA CONTATO, Impetrantes ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA e THIAGO
CESAR DE LIMA SATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266183-37.2020.8.26.0000 - Tupã
Impetrantes: Antonio Marcos Pereira da Silva e Thiago
Cesar de Lima Sato
Paciente: Edy Maicon da Silva Contato
Corréus: Silmara Eugenia dos Santos e Maira Ferreira
Voto no 19701
Habeas corpus Tráfico de drogas e associação
para esse fim Prisão em flagrante Conversão
em preventiva
Decisão bem fundamentada
Quantidade e variedade de drogas
Medidas
cautelares insuficientes no caso concreto

Constrangimento ilegal
Inexistência
Ordem
denegada.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelos
advogados Dr. Antônio Marcos Pereira da Silva e Dr. Thiago César de Lima
Sato em favor de EDY MAICON DA SILVA CONTATO, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Tupã.
Alegam, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a sua prisão em flagrante foi convertida
em preventiva, embora estejam ausentes os requisitos para a decretação da
medida extrema.
Afinal, a medida é desproporcional, pois o paciente
é primário, sem antecedentes, possui residência fixa e família constituída,
tudo levando à concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva,
ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares.
Indeferida a medida liminar (fls. 196/197), vieram
aos autos as informações (fls. 200/202), após o que a d. Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 205/210).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266183-37.2020.8.26.0000 - Tupã
Impetrantes: Antonio Marcos Pereira da Silva e Thiago
Cesar de Lima Sato
Paciente: Edy Maicon da Silva Contato
Corréus: Silmara Eugenia dos Santos e Maira Ferreira
Voto no 19701
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Edy Maicon da Silva Contato, sob o argumento de que o paciente sofre
constrangimento ilegal, na medida em que a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva, a despeito de não estarem presentes os requisitos
autorizadores da medida extrema.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que a denegação da ordem é medida que se
impõe.
Isso porque, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, porquanto analisou
a regularidade do flagrante e a existência de prova da materialidade dos
delitos e indícios suficientes de autoria (fls. 154/156).
Afinal, o paciente foi preso em flagrante

juntamente com a corrés Maira Ferreira e Silmara Eugenia dos Santos na
posse de entorpecentes variados
10 porções de crack e 2 porções de
maconha (3,22g) além da quantia de R$ 249,00 em dinheiro, três aparelhos
celulares e petrechos utilizados no embalo de drogas.
Na verdade, a prisão em flagrante aconteceu durante
o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no curso de
ampla investigação realizada pela polícia civil, em que era apurado o
envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.
Além disso, os agentes localizaram mensagens de
texto no aparelho celular de Edy Maicon, que indicavam o seu envolvimento

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266183-37.2020.8.26.0000 - Tupã
Impetrantes: Antonio Marcos Pereira da Silva e Thiago
Cesar de Lima Sato
Paciente: Edy Maicon da Silva Contato
Corréus: Silmara Eugenia dos Santos e Maira Ferreira
Voto no 19701
com o comércio ilícito de drogas, tanto que identificaram uma pessoa
chamada Guilherme Gustavo Teixeira, com quem foram encontrados dois
tabletes de maconha e afirmou ter adquirido as substâncias do paciente.
Essas circunstâncias, certamente, recomendavam a
custódia para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, pois o
comércio ilícito de drogas é conduta que, sem dúvida alguma, compromete a
ordem pública, já que atinge um número elevado de pessoas e fomenta a
prática de outros delitos mais graves, razão pela qual estão presentes os
requisitos da custódia cautelar.
Bem por isso, de rigor que indivíduos surpreendidos
nessas condições sejam, a princípio, mantidos privados da liberdade durante o
decorrer do processo para a garantia da ordem pública e da instrução penal,
nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Como já se decidiu:
“...Diante
da
hipótese
de
habeas
corpus
substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida
segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do
próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações
expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de
eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de
ofício. 2. Com relação à nulidade da prisão em flagrante, convém ressaltar
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no
sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em
preventiva tornam superados os argumentos relativos a sua irregularidade,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266183-37.2020.8.26.0000 - Tupã
Impetrantes: Antonio Marcos Pereira da Silva e Thiago
Cesar de Lima Sato
Paciente: Edy Maicon da Silva Contato
Corréus: Silmara Eugenia dos Santos e Maira Ferreira
Voto no 19701
diante da produção de novo título a justificar a segregação. Precedentes. 3.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
- CPP. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos
previstos no art. 319 do CPP. Na hipótese dos autos, presentes elementos
concretos aptos a justificar a imposição da segregação antecipada. As
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que
restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela
quantidade e nocividade da droga apreendida (10 pedras de crack), bem
como pela reiteração delitiva, na medida em que já foi anteriormente
condenado pela mesma prática delituosa. Impende consignar, por
oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos
e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o
risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão
preventiva para garantia da ordem pública. Noutro ponto, o Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a
presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio
certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva,
notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266183-37.2020.8.26.0000 - Tupã
Impetrantes: Antonio Marcos Pereira da Silva e Thiago
Cesar de Lima Sato
Paciente: Edy Maicon da Silva Contato
Corréus: Silmara Eugenia dos Santos e Maira Ferreira
Voto no 19701
falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar
sua revogação. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 398.949/SP, Rel.
Ministro Joel Ilan Parciornik, Quinta Turma, julgado em 20/06/2017, DJe
30/06/2017).
Assim, tratando-se de crimes graves e que, por outro
lado, abalam e violam a ordem pública o tráfico, inclusive, é equiparado
aos hediondos havendo prova da materialidade e indícios suficientes de
autoria, tem-se como razoável, na hipótese, a manutenção da custódia
cautelar, não havendo mesmo se falar em substituição da prisão por outras
medidas de cautela, certamente reservadas para infrações menos graves.
Bem por isso, eventuais predicados atribuídos ao
paciente, como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita, adquirem
posição secundária diante da necessidade de se resguardar a ordem pública e
assegurar a aplicação da lei penal.
Diante desse quadro, a despeito da prisão antes da
sentença definitiva ser medida excepcional, no caso dos autos o Magistrado,
em decisão, repita-se, devidamente fundamentada, ressaltou a presença dos
requisitos autorizadores da medida constritiva, de modo que a prisão não se
mostra ilegal ou arbitrária a ponto de justificar a soltura pretendida.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR